Tribunal: TJDFT
Processo: 0743267-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ART. 485, VI, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMNEDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade, uma das condições da ação, é matéria de ordem pública, podendo, assim, ser suscitada e analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

2. A legislação processual, ao exigir que as partes sejam legítimas, teve por escopo estabelecer o contraditório entre as pessoas certas, porque o processo visa a sanar controvérsias e não curiosidades.

3. No caso em análise, tendo em vista a inércia da autora em cumprir a ordem exarada pelo Juízo no que se refere a legitimidade ativa ad causam, fica o magistrado autorizado a extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

4. Revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo (art. 485, § 1o, do CPC), quando o feito é extinto por ilegitimidade da parte, e não pelo abandono da causa ou paralisação do feito por mais de um ano.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.